Tribunal: STF
Processo: RHC 238110
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato. Vício de fundamentação. Inocorrência. Aplicação da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Discricionariedade do juízo. Fundamentação idônea no caso concreto. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriane Aparecida Alonso Zambon contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 821.870/SP (eventos 51 e 56).



    A Recorrente foi condenada à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, c/c os arts. 61, II, g, e 71, todos do Código Penal). Naquela oportunidade, o Tribunal de origem substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (evento 8).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a ausência de fundamento do acórdão recorrido para manter a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Argumenta “a impossibilidade de iniciar o cumprimento da prestação de serviços, porquanto, trata-se de recorrente com labirintite e vertigem”. Sustenta “ainda que não haja previsão legal para a substituição de uma pena restritiva de direitos por outra, deve o Juiz, dadas as peculiaridades do caso, ponderar de forma razoável ante a comprovação da impossibilidade da apenada ora recorrente de cumprir a medida restritiva de direito estabelecida, readequá-la ao fim de viabilizar sua ressocialização”. Requer, em medida liminar e no mérito, “seja substituída a prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária ou multa no mínimo legal” (evento 56). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELA PENA DE MULTA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por qual medida prefere cumprir, cabendo ao judiciário fixar a medida mais adequada ao caso concreto. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Ademais, ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação do acórdão impugnado, a Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, desincumbiu-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao assentar que “nos termos da jurisprudência desta Corte Superior não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por qual medida prefere cumprir, cabendo ao judiciário fixar a medida mais adequada ao caso concreto. Ademais, tendo sido fixada pena privativa de liberdade cumulativamente a pena de multa, nos termos da Súmula n. 171, desta Corte Superior, não se mostra adequada a substituição da primeira por multa”.



     



    In casu, da leitura dos fundamentos do acórdão impugnado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Ressalto que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Destaco precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    No caso vertente, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar a Recorrente à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, c/c os arts. 61, II, g, e 71, todos do Código Penal).



    O Tribunal de origem, atento ao disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, “diante da primariedade e quantum da pena final, que também autoriza a substituição por duas restritivas de direitos, mostrando-se adequadas a prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana” (evento 8).



     



    O Juízo das execuções, ao analisar a possibilidade de substituição das penas restritivas, pontuou que “Não foi comprovada a impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços” (evento 12). 



    A Corte Estadual, por sua vez, consignou que “não se vislumbra justificativa excepcional autorizadora da alteração da pena alternativa imposta. Eventual modificação, pautada no único argumento de viabilizar a ressocialização da sentenciada representaria ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, já que incumbe ao d. Magistrado adefinição da penalidade que melhor atenderia à finalidade pretendida. Assim, não demonstrada a impossibilidade de cumprimento da pena imposta, nenhuma alteração a ser implementada na r. decisão” (evento 16). 



    Nesse contexto, verifica-se a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Tribunal de origem, que, dentro da discricionariedade reservada ao julgador, substituiu a pena privativa de liberdade da Recorrente por duas penas restritivas de direitos, na forma do art. 44, § 2°, do Código Penal.



     



    Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “[n]a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal” (HC 180.393, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). Nessa linha: HC 188.461-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09.9.2020 e RHC 198.557-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.06.2021. 



    Ademais, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente